Tribunal: TJBA
Processo: 8049617-98.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8049617-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): PAULO FARIA ALMEIDA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE A IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL E O NÃO OFERECIMENTO DO ANPP EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL, POSTERIORMENTE CONSIDERADA PRESCRITA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração defensivos opostos em face de acórdão prolatado pela Seção Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que julgou improcedente, à unanimidade de votos, a presente Revisão Criminal, a qual visava desconstituir o aresto da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal desta Corte, cuja turma julgadora foi formada pelos Desembargadores Soraya Moradillo Pinto, Pedro Augusto Costa Guerra e Rita De Cassia Machado Magalhães, exarado nos autos da Apelação Criminal sob nº 8008653-65.2023.8.05.0022. 2. O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que a ação penal utilizada pelo Ministério Público como óbice à oferta do ANPP (Proc. n.º 0000024- 95.2009.8.05.0099) já se encontrava prescrita antes mesmo do oferecimento da nova denúncia e, a despeito disso, negar o pedido revisional. 3. A despeito da argumentação defensiva, restou consignado no aresto combatido que "o Acordo de Não Persecução Penal, por sua própria natureza, destina-se a evitar a persecução penal desnecessária, devendo ser requerido antes da condenação definitiva. A sua invocação apenas em revisão criminal desnatura o instituto e compromete os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Precedentes do STF (HC/DF 185.913) e do STJ (Tema 1.098) reconhecem a retroatividade do ANPP, desde que pleiteado antes do trânsito em julgado". 4. Como pode ser observado, restou apontado o descabimento da celebração de ANPP após o trânsito em julgado, o qual, no presente caso, ocorrera no dia 04/04/2025, não obstante a Lei nº 13.964/2019 já se encontrasse em vigor desde 23/1/2020, contexto que impossibilita o acolhimento do pleito. 5. Outrossim, foi destacado que "O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.098 de que o ANPP é cabível em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da condenação".(STJ, REsp n. 2.109.807/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) 6. Constata-se, portanto, que inexiste vício que possa obstar a compreensão do julgado e não subsiste a contradição aduzida, restando evidente o propósito de rediscussão de matéria já exaustivamente examinada, discutida e julgada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL REJEITADOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 8049617-98.2025.8.05.0000, no qual figuram como Embargante LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. 3